Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. INTERVENÇÃO. SIGNATÁRIO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO.
1. Ante a constatação de que a procuração colacionada ao caderno processual eletrônico, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como seu nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido impresso.
2. Consoante os comandos assentados no art. 29, VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 em cotejo com aqueles que emanam do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, inexiste óbice, para o fim de comprovação da autoria e da integridade de documentos colacionados sob a forma eletrônica e desde que atendidos os pressupostos ali indicados, à adoção de certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
3. Recurso provido.